Tribunal: TJSP
Processo: 1012990-97.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Aquisição da propriedade, pelo apelado, quando a associação já se encontrava

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência – Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não associados, a questão aqui possui contornos diversos – Aquisição da propriedade, pelo apelado, quando a associação já se encontrava formalmente constituída (ocasião em que soube do dever de contribuir com o rateio das despesas que beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa) – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000385523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012990-
97.2018.8.26.0576, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DOS PROPRIETÁRIOS DO RECANTO DOS CURIMBATAS - APREC, é apelado
MANOEL JOSÉ SENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO, vencida a RELATORA, que declara. Acórdão com o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
ROSSI, vencedor, CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER, vencida, THEODURETO
CAMARGO (Presidente), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO E
SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.183
Apelação Cível no 1012990-97.2018.8.26.0576
Comarca: José Bonifácio
Apelante: Associação dos Proprietários do Recanto dos Curimbatás -
APREC
Apelado: Manoel José Sena

VOTO DO RELATOR
EMENTA CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência Muito
embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado
entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC então vigente
(Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os
não associados, a questão aqui possui contornos diversos

Aquisição da propriedade, pelo apelado, quando a associação já
se encontrava formalmente constituída (ocasião em que soube
do dever de contribuir com o rateio das despesas que
beneficiam todos os proprietários, sob pena de enriquecimento
sem causa) Sentença reformada - Recurso provido.

Cuida-se de Apelação interposta em face da r. sentença
proferida em autos de Ação de Cobrança, julgada improcedente, impondo
à autora o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária do
patrono do réu, fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa. Da mesma
forma, foi decretada a improcedência do pleito reconvencional, arcando o
reconvinte com as custas desta peça e verba honorária do advogado da
reconvinda, fixada em 10% sobre o valor a ela atribuído, ressalvada a
gratuidade.
Apela a associação autora (fls. 272/282), pugnando
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, no tópico que julgou
improcedente a ação de cobrança, sob o argumento de que a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
postulada em face do apelado é devida, eis que usufrui de todos os serviços
prestados pela entidade que implicam em valorização ao imóvel de sua
propriedade, sendo que entendimento em sentido contrário implicaria em
contemplar o enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Contrarrazões às fls. 286 e seguintes.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Como Relator, em casos assemelhados a este posto a
julgamento, tenho me posicionado de forma diversa e os fundamentos são
emprestados de Acórdãos Relatados pelo Eminente Desembargador
GRAVA BRAZIL e que aqui merecem destaque, partindo da ementa que
abaixo transcrevo:
“Associação de moradores - Ação de cobrança de
taxas de manutenção - Procedência em parte - Inconformismo do réu
Não acolhimento - Discussão que abrange diversos fundamentos
constitucionais - Princípio da socialidade, de função da propriedade,
vista sob o aspecto coletivo, estímulo ao associativismo e diretrizes da
ordem econômica e social que confrontam com a garantia de liberdade
de associação - Julgador que não pode estar alheio à realidade social
(art. 5o, da LINDB) - Benefícios auferidos pelos moradores e pela
comunidade ao entorno que não podem ser olvidados - Apelante que
adquiriu imóvel ciente de todo contexto fático envolvido e contribuiu
com a associação por longo período - Boa-fé e igualdade - Interesse
coletivo que deve prevalecer sobre o individual - Sentença mantida
Recurso desprovido (Apelação n. 0000054-27.2012.8.26.0654).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraem-se do sobredito aresto as seguintes bem lançadas
considerações que em tudo se amoldam ao caso em exame, ao dizer que:
“Logo de início, salienta-se que, conforme dispõe o art.
3o, I, da CF, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária,
constitui objetivo fundamental da República. O incentivo à solidariedade
entre os cidadãos, assim, deve ser tido como ponto basilar, não devendo o
Judiciário se coadunar com práticas egoísticas, que visem,
exclusivamente, o benefício próprio, em detrimento ao da comunidade, na
contramão, inclusive, dos princípios da boa-fé e da igualdade, ambos,
também, com assento constitucional, o primeiro, de forma implícita e, o
segundo, no caput do art. 5o. A interligação e aparente confronto entre os
princípios invocados, aliás, foi trazida de forma louvável pelo douto
Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em
parecer apresentado no RE n. 695.911, onde o tema em questão aguarda
análise, sob a ótica do art. 543- B, do CPC/73, em trecho que comporta
transcrição: 'O direito fundamental à liberdade associativa, num contexto
de pluralismo e intersubjetividade, pressupõe à autonomia individual e à
autodeterminação da pessoa, a qual está livre para se associar, ou não, e
estando associada, de participar da vontade coletiva formada a partir das
decisões colegiadas e da gestão do condomínio, podendo votar e ser
votada, no caso de pretender integrar a administração correspondente. O
princípio da socialidade estabelece, no entanto, 'que não há direitos
individuais absolutos, cuja fruição seja realizada sem limites, mas antes os
direitos devem ser exercidos em benefício da pessoa com vista à
convivência social.' (...) Os direitos ora sob exame, embora aparentemente
em conflito, regulam, na verdade, searas paralelas do direito, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não são excludentes ou condicionantes um do outro. A obrigatoriedade do
rateio das despesas decorre do dever de probidade a todos imposta, não
constituindo consequência do vínculo associativo.
Como se pode notar, o exercício da liberdade de
associação é independente das obrigações decorrentes das limitações do
direito de propriedade, cujo uso é condicionado ao interesse coletivo e à
proibição de locupletamento ilícito. Não há, no caso, qualquer colisão
entre interesses ou direitos que justifiquem a aplicação da técnica de
ponderação. Se de um lado há o interesse comum dos moradores de
implementarem infraestrutura e serviços que venham a beneficiar a todos,
embora não se configure um condomínio nos termos estritos da lei e não
seja ninguém obrigado a se associar, de outro, não é razoável que
prevaleça o interesse particular daquele que se recusa a partilhar das
despesas, se locupletando do esforço alheio (GRIFOS NÃO ORIGINAIS).'
Ainda a respeito, vale ressaltar que os fins almejados pela política de
desenvolvimento urbano, de ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e de garantir o bem-estar de seus habitantes, previstos
pelo art. 182, caput, da CF, não podem passar despercebidos e, em que
pese, idealmente, devessem ser garantidos pelo Poder Público de forma
exclusiva, sabe-se que o contexto atual é muito diferente, de maneira que o
Julgador, no exercício de sua função de melhor aplicar o direito ao caso
concreto, não pode estar alheio a essa realidade social. (...) Afinal,
indiscutível que a não permissão da cobrança das taxas de manutenção de
moradores, com respaldo unicamente no princípio da liberdade de
associação, acabam por funcionar como um desestímulo a esse tipo de
associativismo e, na linha do raciocínio supra, ferindo os interesses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletividade em prestígio aos de ordem individual.
(...) Afinal, a livre opção do proprietário em se inserir no
contexto da associação já constituída e em pleno exercício, seja ao
adquirir imóvel ciente de todo o contexto fático envolvido, seja ao
reconhecer sua representatividade, participando de suas deliberações e/ou
rateio por certo período, não pode passar despercebida, à luz de todos os
princípios constitucionais citados. Ora, ao anuir com a atuação coletiva
em prol da melhoria do loteamento, o proprietário dá suporta à
consolidação do cenário jurídico sui generis, que imprescinde da
participação de todos para se sustentar. Permitir sua exclusão, com base
na liberdade de associação, significa prestigiar o interesse individual em
detrimento à coletividade e a seus deveres na condição de cidadão, com o
que não se pode corroborar...”.
Acresço ao caso concreto que o apelado, por ocasião da
aquisição da propriedade, era sabedor, tanto da existência da associação,
quanto da obrigação de contribuir com o rateio mensal das despesas que
beneficiam todos os moradores..
A questão vai além do direito constitucional que assegura
a livre associação, sendo inegável a valorização da propriedade do réu com
a gama de serviços prestados pela associação autora. Admitir o
afastamento do rateio, a evidência, haveria o enriquecimento sem causa da
parte vencida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 Código
Civil).
Decidindo caso similar, julgado desta 8. Câmara e
Relatoria, extraído dos autos da Apelação Cível n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1026017-89.2019.8.26.0002. Confira-se a ementa:
“EMENTA CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIADO -
AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de improcedência Inadmissibilidade - Muito embora
tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C
do CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os não
associados, a questão aqui possui contornos diversos Réus que, além de haverem
adquirido a propriedade do lote anos após a constituição da associação autora, chegaram
a adimplir diversas mensalidades - Despesas regularmente aprovadas em assembleia e
demonstradas à saciedade nos autos (beneficiando todos os proprietários do loteamento
referido) - Condenação devida Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.”
Exatamente por conta disso, pelo meu voto, a ação é
julgada procedente para o fim de condenar o réu a pagar à autora as
contribuições reclamadas na inicial, acrescidas de correção monetária
desde os respectivos vencimentos, multa e juros de mora contados da
citação, além das contribuições vincendas, arcando ainda com as custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o total
atualizado da condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

SALLES ROSSI

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012990-97.2018.8.26.0576
Comarca: José Bonifácio
Apelante: Associação dos Proprietários do Recanto dos Curimbatas -
APREC
Apelado: Manoel José Sena
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 6183
Tendo ficado vencida diante dos votos que
prevaleceram no julgamento, peço vênia para expor as razões da minha
divergência.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 272/282)
interposto por Associação dos Proprietários do Recanto dos Curimbatás -
APREC, contra a r. sentença de fls. 265/269 que, nos autos da ação de
cobrança movida em face de Manoel José Sena, julgou improcedentes o
pedido inicial e a reconvenção. Em razão da sucumbência no pedido
principal, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à
causa. Da mesma forma, o réu, diante da sucumbência na reconvenção, foi
condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Alega a apelante, em síntese, que a associação
oferece uma série serviços, vantagens e comodidades aos proprietários e
moradores do loteamento, que, em contrapartida, devem pagar a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custeio das despesas de manutenção, sob pena de enriquecimento sem
causa (art. 884, do CC), haja vista que desfrutam dos benefícios e da
valorização do imóvel. Pontua que o artigo 1.315 do Código Civil prevê
essa cobrança solidária, que é a essência da convivência em condomínio.
Sustenta que a obrigação discutida nesta demanda é de natureza propter
rem, fato que não foi impugnado pelo réu. Afirma que o não pagamento da
taxa fere o princípio da isonomia, previsto no art. 5o, I, da Constituição
Federal. Alega que o apelado tinha plena ciência da obrigatoriedade do
rateio das despesas mensais ao adquirir o seu lote. Aponta a aplicação do
art. 36-A da Lei 13.465/2017 ao presente caso. Por tais razões, requer a
reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pedido
inicial.
Os ilustres desembargadores vencedores deram
provimento ao recurso.
É, em síntese, o relatório.
Com o devido respeito, no mérito, ouso divergir da
r. decisão colegiada.
Trata-se de demanda em que a associação cobra do
réu a taxa de manutenção, prevista em seu estatuto, em razão de ser
morador/proprietário de lote inserido no loteamento por ela administrado.
Respeitado entendimento diverso, ocorre que o réu
não têm vínculo associativo, nem consta que ele tenha de algum modo
anuído ao pagamento de tal taxa, com o que a taxa é indevida e
improcedente a demanda.
Este é o entendimento estabelecido pelo Superior
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 882), em que assentada a
seguinte tese: “As taxas de manutenção criadas por associação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”.
No presente caso, observo que a aquisição do
imóvel é anterior à constituição da associação, haja vista que o contrato de
compra e venda é de 10/03/1998 (fls. 47/48) e a associação foi fundada em
16/03/1999 (fls. 19). Dessa forma, cabia à apelante a comprovação da
adesão do réu à associação, ônus do qual, a meu ver, não se desincumbiu.
Entendo que também não é caso de aplicação do
artigo 36-A da Lei 6.766/79, que foi acrescido pela Lei 13.465/17 e se
refere à possibilidade de cotização no caso de loteamento de acesso
controlado, vez que a referida lei não alterou a natureza jurídica da
apelante, que é associação e, portanto, somente pode instituir cobranças
dos seus associados. Vale dizer: a apelante é, de fato, associação de
moradores e os valores por ela cobrados ainda são taxas associativas, não
se revestindo, a meu ver, da qualidade de taxas condominiais.
Por fim, entendo que deve ser afastada a ideia de
que se trata de obrigação propter rem, haja vista que estas decorrem de
direito real e inerentes ao imóvel, não se vinculando ao titular do direito.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES.
OBRIGAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
PENHORA.BEM
DE
FAMÍLIA.
INADMISSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).2. As despesas condominiais possuem
natureza propter rem, isto é, seguem o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente do uso e de sua titularidade, já as
contribuições criadas por associações de moradores
(condomínio de fato), ostentam natureza de dívida
fundada em direito pessoal, oriunda do ato associativo
ou de concordância com a despesa, não possuindo
vinculação com o bem, mas, sim, com o serviço
contratado, posto à disposição do associado. 3. O
reconhecimento da obrigação de pagar encargo
decorrente de condomínio não regularizado (associação
de moradores) por sentença transitada em julgado não
modifica a natureza da dívida. 4. Desprovida a dívida da
natureza propter rem, é indevida a sua equiparação às
despesas condominiais, mesmo para os fins da Lei no
8.009/1990 (penhora de bem de família). 5. É possível
ao devedor opor, em cumprimento de sentença, a
exceção de impenhorabilidade de seu único imóvel se a
cobrança
fundar-se
em
dívidas
instituídas
por
associação de moradores. 6. Agravo interno não
provido.
(AgInt no REsp 1688721/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/02/2018, DJe 26/02/2018 grifo nosso)
Desse modo, a meu ver, a sentença deu correta
solução a lide.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supraconsignados, negaria provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO SALLES ROSSI
1568191C
8
12
Declarações de
Votos
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
15D5F5F7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012990-97.2018.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.